Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. RECONHECIDA. COMPENSADA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE.
I - Reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, configurada por somente um registro de condenação transitada em julgado, circunstâncias legais devem ser integralmente compensadas.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
III - A reincidência em crime doloso veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
IV - Recurso conhecido e desprovido.